Tribunal: TJPA
Processo: 0804042-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804042-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WADED RACHID VIANA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 622 DO CPC/15. RECURSO
DESPROVIDO
.

Agravante que se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante.

Incumbe ao inventariante, até a homologação da partilha, a administração dos bens do Espólio. Alegações da parte agravante desprovidas de informações capazes de configurar uma suposta desídia da agravada na condução do inventário.

Ausência de lastro probatório robusto e satisfativo de forma a ser acolhido o pedido de remoção da inventariante nesta oportunidade. Necessidade de dilação probatória, algo que não se mostra viável, em sede de agravo de instrumento. Inexistência de violação do artigo 622 do CPC. Manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nos termos do voto do Desembargador Relator,
nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0804042-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WADED RACHID VIANA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3061

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 5092671), interposto por WADED RACHID VIANA, inconformada com a decisão interlocutória (Id. Num. 25508019 – autos originário 1° grau), proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo originário n.º 0821836-67.2021.8.14.0301,
Incidente de Remoção de Inventariante com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor da inventariante MARIA DO SOCORRO CARVALHO, ora agravada, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para remoção da atual inventariante nomeada nos autos do
Processo de Inventário
de Nº 0040799-32.2000.8.14.0301.

Os fatos:

Sustentou a agravante Srª WADED RACHID VIANA, que a decisão merece reforma, haja vista as necessidades de se fazer a remoção da atual inventariante que desde sua nomeação, em 09/08/2012, nunca se manifestou nos autos, nem mesmo quando intimada pelo Juízo da Ação de Inventário, a se manifestar, demonstrando total negligência no que se refere à função assumida.

Aduziu que o Incidente foi protocolado para que a Agravada seja removida e substituída pela Agravante que atualmente administra alguns dos imóveis do Espólio.

Alegou que o pedido de Tutela de Urgência se baseou na necessidade de conferir à Agravante poderes efetivos para que possa administrar todos os imóveis do espólio, posto que alguns já apresentam sinais claros de deterioração frente a inércia da Inventariante, conforme ficou comprovado nos autos. E mais, que tal providência, é do interesse da Agravante e dos demais herdeiros, e assim impedir que a deterioração de patrimônio venha a prejudicar diretamente os interessados na conclusão do inventário.

Argumentou ser importante mencionar que a demanda principal (ação de inventário), foi protocolada em 2000, e que nos últimos 9 (nove) anos, o desleixo da Agravada foi total, e mesmo assim, o Juízo entendeu que seria necessária uma maior dilação probatória, alegando não estarem satisfatoriamente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Neste sentir
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência, ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Está é a razão do inconformismo vertido no presente recurso de agravo de instrumento.

Em exame de cognição perfunctória INDEFERI o efeito excepcional postulado.

Determinei que fosse expedido ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações e por fim, a intimação da parte agravada, para, querendo, responder aos termos do recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC/2015).

Por sua vez a agravada MARIA DO SOCORRO CARVALHO, ofereceu
CONTRARRAZÕES
ao recurso (Id. Num. 5365911), requerendo incialmente a gratuidade de justiça.

De início, a agravada aduziu que a recorrente não pretende trazer solução ao litígio, mas sim, distorcer os fatos e o direito com as suas meias verdades, tendentes a induzir em erro o Juiz, através da sua vasta capacidade de mentir e insultar, acusando a agravada de desonesta.

Em seguida, fez um relato de todos os atos que já praticou durante a instrução processual da ação de inventário.

Salientou que desde o falecimento do casal Maria do Carmo Nascimento Rachid, falecida em 1995, e de Ramiz Rachid, falecido em 1996, a ora agravante WADED RACHID VIANA permaneceu recebendo por anos os rendimentos do espólio, sem abrir o inventário, que se deu por terceiros interessados, e sem repassar os aludidos valores às partes que tem interesse no feito, sendo que juntamente com seus sobrinhos, tentam dar um “
passa moleque
”, nos herdeiros e na própria inventariante.

Informou ainda a agravada, que já constam dos autos, o quanto se pretende receber, por força da apropriação indébita dos aludidos valores em posse da Agravante.

Destacou, que em audiência realizada perante o juízo do feito, em 09 de agosto de 2012, restou homologado por Sentença o acordo para colocar os imóveis à venda por quantia aproximada de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme cópia em anexo.

Com estes argumentos pugnou pelo não conhecimento do recurso, ou se assim não entender, que seja desprovido.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Diante da declaração de insuficiência de recursos, concedo-lhe a gratuidade de justiça.

É de ser mantida a r. decisão impugnada, na medida em que, nesta sede recursal, não é possível divisar a série de irregularidades apontadas pela agravante, a justificar o acolhimento do pedido de remoção da inventariante formulado nos autos.

Ao que se percebe, laborou com acerto a autoridade singular dirimindo a questão nos seguintes termos, parcialmente reproduzidos:

“No caso em tela, os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência. O pedido da autora depende de dilação probatória maior, pois pretende a remoção da inventariante em sede de tutela, o que por si só se confunde com o mérito teleológico do próprio incidente. Assim, não há como proceder de plano a remoção da inventariante, sem que se travista do Contraditório os autos.

De fato, os documentos acostados aos autos com a inicial, ainda que possam ser considerados suficientes, em um primeiro momento, carecem de uma análise mais acurada para erigir qualquer conclusão sobre a existência da possibilidade do direito alegado, nesta sede de tutela de urgência. Contudo, tal precaução,
a priori
, não significa dizer que,
a posteriori,
não se possa inclinar favoravelmente neste sentido.

O pedido que justifica a tutela de urgência, salvo melhor juízo, deveria vir demonstrando a existência dos requisitos para concessão da medida, aqueles definidos nos artigos acima mencionado. Nesse sentido, quer o autor nesta sede de tutela de urgência, uma obrigação, sem que haja fortes indícios de possibilidade do direito, nos seus argumentos e nos elementos probatórios. O direito alegado só poderá ser apreciado após a instrução processual, garantido o devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório.

Não se trata, como sabido de antecipação de julgamento de mérito, mas de mera ausência de condições de concessão da tutela, porém os fundamentos e provas serão apreciadas na análise e julgamento do mérito.

Assim sendo
, indefiro,
a priori
, o pedido de tutela de urgência
requerida.” (destaques de origem).

Em rigor, a hipótese demonstra, com clareza, conforme pude realçar por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, que os temas aventados implicam, necessariamente, a ampla e inarredável dilação probatória, nos autos principais, algo que não se mostra viável, como é sabido, em sede de agravo de instrumento.

De fato, somente no bojo do procedimento especial de inventário, será possível apurar todas as supostas e graves imputações feitas à atuação do inventariante/agravada, quanto à administração do patrimônio a ser repartido entre os herdeiros, com todas as nuanças debatidas no caso concreto, que variam da guarda de valores pecuniários até a conservação de imóveis pertencentes ao espólio, revelando, especificamente, a premência da incursão pormenorizada no material probatório nos autos do inventário, a fim de se extrair um juízo de convicção minimamente fundamentado.

Noutro viés, a agravante discorre sobre a conduta censurável da Inventariante,
sem, contudo
, demonstrar, por meio dos documentos hábeis a que se propõe, ou seja, que de fato teria incorrido com má-fé na condução do processo, o que é certo e se mostra necessário provar, para que se possa decidir sob o afastamento ou não da inventariante.

É de conhecimento de todos os operadores do direito, que a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. decisão agravada.

Assim voto.

Belém (PA), 8 de setembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021